Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-61.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001783-61.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
MATHEUS NUNES SANTOS
PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que os mantém recolhidos ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por terem, em tese, sido beneficiados com a liberdade provisória após o cometimento da conduta ilícita descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
O i. Defensor Público inicia esclarecendo que os pacientes foram presos em flagrante no dia 06/02/2022 e, em sede de audiência de custódia, tiveram o recolhimento pré-cautelar homologado, mas diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foram agraciados com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, estabelecida de ofício pelo MM. Juiz Plantonista no valor de 05 (cinco) salários-mínimos, ou seja R$6.060,00 (seis mil e sessenta reais), para cada um dos segregados; nada obstante ambos estejam em evidente situação de vulnerabilidade econômica.
Nesse contexto, assevera que conquanto tenham sido agraciados com a liberdade provisória clausulada ao pagamento de caução, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, referido montante não havia sido quitado por ausência de condições econômicas, estando os favorecidos nessa ordem submetidos ao cárcere provisório conquanto inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.
Em reforço, aduz que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção dos beneficiários deste writ, principalmente porque as condições financeiras destes se mostram precárias, pois ambos os flagrados se dizem hipossuficientes, com rendas mensais em torno de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) e são assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual.
Por fim, alega en passant que nada obstante os pacientes tenham relatado durante a audiência de custódia que foram seviciados pelos agentes de segurança pública por ocasião da prisão em flagrante, a d. autoridade judiciária de 1o grau adotou nenhuma providência para viabilizar a apuração de tais denúncias, “facultando às partes qualquer atitude” (sic); o que, segundo a i. Defensoria Pública, além de ilegal, frustra uma das finalidades precípuas da audiência de custódia prevista no art. 11 da Resolução n.o 213 do CNJ – qual seja, preservar a “segurança física e psicológica da vítima”.
Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem para o fim de relaxar a prisão preventiva dos pacientes, exonerando-os do pagamento da fiança arbitrada, bem assim, para compelir a autoridade coatora a cumprir as determinações contidas na Resolução n.o 213-CNJ, no sentido de adotar as providências cabíveis para apuração da suposta tortura sofrida pelos increpados.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 117255495.
É o relato do essencial.
Decido.
Constitui entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar de habeas corpus afigura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Partindo dessas premissas, e à vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.o, inc. LXVIII, CFBR/88), ao menos em parte.
Especificamente no que tange à pretensão de isenção da fiança, é cediço que os artigos 325, §1o e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Na hipótese dos autos, a partir de uma análise perfunctória do processo eletrônico, própria das apreciações in limine, é possível inferir que, consoante relataram perante a autoridade policial, MATHEUS exerce ocupação lícita como ajudante de pedreiro e aufere renda mensal no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais); ao passo que PEDRO HENRIQUE recebe um salário-mínimo como consultor de vendas da empresa “Facilita Cred”. Demais disso, ambos são jovens e residem sozinhos, em imóveis alugados no município de Barra do Garças/MT [ID 117255495, pág. 82 e ss].
Neste cenário, em que pese os judiciosos argumentos expendidos pelo nobre Defensor Público na exordial, à primeira vista, concluo que não faltam aos pacientes condições mínimas de arcarem com o ônus pecuniário arbitrado; razão pela qual, por ora, fica obstada a almejada isenção da fiança.
Todavia, não se descuida que o valor fixado para cada um dos segregados [R$ 6.060,00] é demasiadamente alto, mormente quando comparado aos proventos mensais percebidos por eles, que não se tratam de indivíduos abastados o suficiente ao ponto de gastarem, de uma única vez, a quantia estabelecida pelo juízo, sem que referida despesa implique em prejuízos às suas subsistências e/ou de suas respectivas famílias.
Ademais, levando em consideração que os beneficiários desta ação constitucional poderiam estar em liberdade desde o dia 06/02/2022 e ainda seguem presos, presume-se que, acaso pudessem arcar com o montante pecuniário fixado, por óbvio, já teriam entrado em gozo de suas respectivas liberdades provisórias, pois não há como acreditar que optariam por permanecer recolhidos ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhes concedesse a soltura sem fiança.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Portanto, entendo que se mostra possível, na hipótese, a aplicação do disposto no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, tendo por justa e adequada, ao menos por ora, a redução em 2/3 (dois terços) no valor da caução arbitrada pelo juízo de origem, fixando-a em R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais) para cada um dos pacientes.
Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência reclamada, sendo apenas para reduzir no quantitativo máximo de 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em prol dos pacientes MATHEUS NUNES SANTOS e PEDRO HENRIQUE BRITO DE SOUZA, com fulcro no art. 325, §1o, inc. II, do CPP, devendo o juízo a quo, após o efetivo pagamento do novel montante fixado, expedir os competentes alvarás de soltura.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator